Tribunal: TJDFT
Processo: 0736121-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0736121-14.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: SEVERINO ALVES DOS SANTOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Nada a prover acerca da petição de ID 56248027, porquanto exaurida a competência desta Relatoria. Referida petição há que ser direcionada ao d. Juízo de origem. Brasília/DF, 1o de março de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator